Tribunal: TJBA
Processo: 8070276-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8070276-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCELO BARBOZA DOS SANTOS e outros

IMPETRADO: MM JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTALUZ/BA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO MÉRITO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de MARCELO BARBOZA DOS SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santaluz/BA, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de: (i) excesso de prazo para oferecimento da denúncia e (ii) ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, com pedido de revogação da custódia ou, alternativamente, substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a existência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) verificar a presença de fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia foi oferecida em 17 de novembro de 2025 e recebida em 18 de novembro de 2025, após o encerramento do inquérito policial, o que torna prejudicada a alegação de excesso de prazo, nos termos do art. 659 do CPP.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, consistente em tentativa de homicídio qualificado com uso de arma branca em regiões vitais da vítima, revelando elevada periculosidade social do agente.

O comportamento do paciente após o crime, notadamente a fuga do local e o abandono da vítima em situação de risco, corrobora a necessidade da custódia como garantia da ordem pública.

Há risco concreto à instrução criminal, especialmente quanto à possível intimidação da vítima sobrevivente e das testemunhas, o que reforça o
periculum libertatis
.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi sucinta, mas, posteriormente, a decisão que manteve a custódia apresentou fundamentação mais robusta, baseada em elementos objetivos do caso concreto, estando em conformidade com os requisitos do art. 312 do CPP.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar, tampouco autorizam a substituição por medidas alternativas, diante da gravidade dos fatos e da insuficiência de outras providências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente prejudicado e, no mérito, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência do oferecimento e recebimento da denúncia prejudica a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos do caso que demonstrem a gravidade real da conduta e o risco à ordem pública e à instrução criminal.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos objetivos que justifiquem a medida extrema.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 659.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8070276-31.2025.8.05.0000
, da Comarca de Santaluz
/BA
, tendo como Impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Paciente
MARCELO BARBOZA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar parcialmente prejudicado o
writ
e, nesta extensão,
denegar a ordem
, pelos motivos dispostos no voto.